Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-12.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702056-12.2018.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em seu Recurso Especial (ID 24682617), o recorrente, dentre outras questões, formula pedido de (i) retificação do polo passivo da demanda e (ii) declaração de nulidade da ciência registrada no ID 23996921, pois realizada por patrono desconstituído. Por essa razão, a Presidência desta eg. Corte determinou o retorno dos autos a esta Relatoria para análise das questões, por extrapolarem o exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. Relatados, DECIDO. Inicialmente, torno sem efeito a ciência realizada pelo advogado Luiz Sergio de Vasconcelos Junior, no ID 23996921, registrada em 12 de março de 2021, pois há informação nos autos que, desde 28 de janeiro de 2020, deixou de representar os interesses de sua constituinte (ID 18367414 e ID 18367415). Por sua vez, em relação ao pedido de retificação processual, consigno que, após consulta à situação cadastral da recorrente, por intermédio do sítio eletrônico da Receita Federal[1], a todos disponível, constatei a alteração da estrutura societária da empresa, de modo que o requerimento merece ser acolhido. Assim, proceda a Secretaria da Turma a retificação do polo ativo recursal, de modo que seja alterado de PERBONI &amp; PERBONI LTDA para PERBONI S/A. Em seguida, remetam-se os autos conclusos à Presidência desta Corte para juízo de admissibilidade, nos termos do despacho de 25477959. [1] http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora